Tribunal: TJDFT
Processo: 0728254-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por I.R.F.B. e I.R.F.B., em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de GEAP – AUTOGESTÃO EM SAÚDE. Os autores alegaram que são beneficiários de plano de saúde operado pela GEAP e foram diagnosticados com puberdade precoce central (CID E22.8), cujo tratamento retarda o crescimento. Para contornar o efeito colateral, o médico assistente prescreveu o uso de somatropina (Genotropin 12mg) para desenvolvimento e estímulo do crescimento. A operadora do plano de saúde recusou cobertura, sob o pálio de que não está inclusa no rol de procedimentos da ANS e por se tratar de medicamento para uso ambulatorial, não oncológico e não enquadrado nos critérios de cobertura conforme Parecer Técnico n. 21 da ANS. Requereram a concessão da tutela de urgência, para determinar à requerida que forneça a medicação pelo tempo necessário para o tratamento e na forma prescrita pelo médico assistente. Pela decisão agravada, o juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de que o art. 10, VI, da Lei 9656/98, exclui da cobertura obrigatória dos planos de saúde os medicamentos de uso domiciliar e ambulatorial, excetuados os antineoplásicos orais e correlacionados e medicação assistida (home care). Nas razões recursais, os agravantes sustentaram que o tratamento prescrito tem previsão no rol de procedimentos da ANS e que a recusa da cobertura de tratamento domiciliar seria desarrazoada, posto que eventual internação seria mais onerosa para o plano de saúde e desnecessária para os autores. Colacionaram jurisprudência que entendem contemplar sua tese. Requereram a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que os recorrentes litigam sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela de urgência de fornecimento do medicamento Genotropin (SOMATROPINA), fundado no fato de que os autores apresentaram puberdade precoce e idade óssea inadequada, o que os coloca sob o risco de desenvolverem baixa estatura, caso o medicamento, que é hormônio do crescimento, não seja por eles utilizado. O medicamento foi negado pela operadora do plano de saúde porque é de uso domiciliar, mas o autor argumenta que a SOMATROPINA (hormônio do crescimento) está prevista no Rol da ANS e a cobertura deve ser garantida para a preservação da função social do contrato, conforme diversos precedentes jurisprudenciais. Argumenta que a doença está coberta, e por isso não se pode negar o tratamento. DECIDO. A regra geral, no regime da Lei 9.656/98, aplicável aos planos privados de assistência à saúde, é a de que os medicamentos de uso domiciliar, com exceção dos antineoplásicos, dos necessários em regime de home care, e dos expressamente previstos no rol da ANS conforme as Diretrizes de Utilização, não estão cobertos pelos contratos celebrados com as operadoras dos planos de saúde. E não se admite ampliação do rol no caso de medicamento de uso domiciliar. Esse entendimento foi adotado pela 3a Turma do STJ no RESP 2.071.955, julgado em março de 2024, cuja Ministra Relatora, Nancy Andrigui, argumentou que o legislador optou por "excluir os medicamentos de uso domiciliar da cobertura obrigatória imposta às operadoras de plano de saúde”, de modo que o art. 10, § 13, da Lei 9.656 deve ser interpretado em conjunto com o art. 10, inciso VI, da mesma Lei, não sendo possível a lei excluir da operadora uma obrigação e depois impor o seu cumprimento. No tocante à Somatropina, é de uso injetável, mas em ambiente domiciliar. Não há necessidade de amparo de profissional de saúde para ministrá-la. Assim, o medicamento está excluído da cobertura legalmente imposta, consoante já decidiu também a 4a Turma do STJ no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL no 2547650/RJ, julgado em 05 de dezembro de 2024, Ministro Relator Raúl Araujo, cuja ementa transcreve-se abaixo: (...) É certo que o julgado acima não abordou a questão relativa à previsão da Somatropina no rol da ANS. E os autores juntaram o documento de ID 241206474 para demonstrar que o hormônio do crescimento está inserido no Anexo I da Resolução ANS n. 465/2021, que traz o Rol de procedimentos e eventos em saúde. Entretanto, não está claro nos autos em quais hipóteses o medicamento deve ser obrigatoriamente fornecido, pois não há menção a nenhum protocolo ou diretriz de utilização. A SOMATROPINA foi incorporada ao SUS em março de 2018, pois o Ministério da Saúde aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Deficiência do Hormônio de Crescimento – Hipopituitarismo (https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2018/recomendacao/relatorio_pcdt_deficienciadohormoniodocrescimento_351.pdf), indicando expressamente a somatropina para o tratamento de deficiência parcial do hormônio do crescimento - DGH (E23.0). Nesta primeira análise, que é provisória, parece-me que uma compreensão coerente de todo o sistema de proteção à saúde (público e privado) permite concluir que a inclusão do hormônio do crescimento no rol da ANS deu-se para que seja assegurado aos beneficiários de planos de saúde privados o mesmo tratamento que é ministrado no SUS. Isso porque a Lei 9.656/98 integra os dois sistemas, ao prever a ampliação do rol na hipótese do art. 10, § 13, II, da Lei 9.656/98, e ao prever, no art. 10, § 10, da Lei 9.656/98, que as tecnologias incorporadas ao SUS deverão ser incluídas no rol da ANS no prazo de até 60 dias. Assim, para que haja probabilidade do direito à cobertura, mister que os autores se enquadrem no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Deficiência do Hormônio de Crescimento – Hipopituitarismo, do Ministério da Saúde, o que não está demonstrado nos autos. Ao contrário, além de os relatórios de ID 241206468 e 241206469 referirem o CID: E22.8 (hiperfunção da hipófise), e não o CID E23.0 (hipopituaitarismo), os relatórios médicos mais antigos, de ID 241206464, registram que os autores estão fora do protocolo clínico para receber a medicação pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que não prevê o fornecimento do hormônio do crescimento recombinante humano em casos de bloqueio puberal. Assim, o caso presente, em que o diagnóstico é outro e os autores parecem não se enquadrar no protocolo clínico aplicável, envolve pedido de ampliação do rol da ANS, o que, contudo, conforme entendeu o STJ no RESP 2.071.955, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, não é viável em caso de medicamento de uso domiciliar. Saliento que o entendimento invocado pelos autores, de que, se a doença está coberta, o tratamento solicitado é obrigatoriamente devido, não reflete mais o entendimento jurisprudencial atual, que passou a acolher a taxatividade mitigada. E a função social do contrato não me parece estar sendo violada em concreto, porque o que se está excluindo da cobertura é apenas o medicamento de uso domiciliar, excluído pela própria Lei. Não se está negando cobertura para consultas, exames, e eventuais procedimentos cirúrgicos para o tratamento da doença. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A análise quanto à adequação da prescrição médica e enquadramento nas hipóteses de cobertura obrigatória pelos planos de saúde é afeta ao mérito recursal, devendo ser relegada ao colegiado, enquanto juiz natural da causa. Neste exame prelibatório, não se vislumbra a propalada urgência e que justifique o diferimento do contraditório, que sequer foi atestada nos relatórios médicos anexados pelos autores. Segundo a própria narrativa dos autores, a medicação já vinha sendo adquirida pela genitora, de sorte que, na eventualidade do julgamento de procedência do pedido, caberá aos autores a devida reparação. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator